Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723666-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS AGRAVADO: N. F. PECAS VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cristiano da Cunha Arrais contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a transferência das multas e demais débitos relativos ao veículo objeto da demanda. Cristiano da Cunha Arrais informa que o Juízo de Primeiro Grau determinou o envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a transferência das multas e demais débitos relativos ao veículo objeto da demanda a partir de 22.8.2008 para NF Peças e Veículos Ltda.-EPP por meio da decisão de id 32364008. Narra que os ofícios foram expedidos aos referidos órgãos distritais, mas a determinação não foi cumprida até a presente data como observa-se nos id 190395029 e 190395031. Alega que requereu a reiteração da ordem porque foi surpreendido com a informação de que o veículo e todos os débitos ainda estavam registrados em seu nome, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau sob o fundamento de que a ação não foi proposta contra o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) ou contra o Distrito Federal. Afirma que opôs embargos de declaração diante da contradição entre a decisão supracitada e a decisão de id 32364008. Acrescenta que o Juízo de Primeiro Grau revogou a decisão de id 32364008 ao analisar os embargos de declaração, o que viola a segurança jurídica e o devido processo legal. Avalia que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal são órgãos legalmente incumbidos de administrar as cobranças de forma impessoal, motivo pelo qual não cabe afirmar que não poderiam ser coagidos para esse fim por não serem parte no processo. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes no caso em exame. Faço uma breve narrativa dos autos para melhor compreensão da lide. Cristiano da Cunha Arrais propôs ação de rescisão de contrato cumulada com reparação por danos morais contra NF Peças e Veículos Ltda.-EPP e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Afirmou que adquiriu um veículo da empresa NF Peças e Veículos Ltda.-EPP por meio de financiamento bancário junto à Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Alegou que o veículo apresentou problemas mecânicos que impossibilitavam o seu uso poucos dias após a aquisição. Retornou à NF Peças e Veículos Ltda.-EPP para desfazer o negócio, ocasião em que a empresa lhe propôs deixar o veículo e adquirir outro em melhor estado, com o cancelamento do primeiro financiamento. Informou que aceitou a proposta. Contudo, o financiamento não foi cancelado, o que ensejou a inscrição dos seus dados em cadastros de proteção de crédito. Além disso, recebeu multas com datas posteriores à devolução do bem. Pediu a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento. Pediu, também, a transferência das multas de trânsito contraídas a partir do dia 22.8.2008 para a empresa NF Peças e Veículos Ltda.-EPP. Sobreveio sentença proferida em 12.4.2013 que acolheu em parte os pedidos de Cristiano da Cunha Arrais nos seguintes termos (id 32363631): Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos deduzidos na petição inicial, nos termos do art. 269, I do CPC, para: a) DECLARAR rescindidos os contratos firmados, em 05 de julho de 2008 entre CRISTIANO DA CUNHA ARRAIS, NF PEÇAS E VEÍCULOS LTDA e AYMORÉ FINANCIAMENTOS referente à compra e financiamento do veículo FIAT UNO MILLE SX, ano/modelo 1996/1997, placa JEJ 2851, cor azul, chassi 9BD146027T5885908; b) DETERMINAR sejam transferência as multas de trânsito relativas ao veículo FIAT UNO MILLE SX, ano/modelo 1996/1997, placa JEJ 2851, aplicadas após 22 de agosto de 2008, para a primeira Ré, NF PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. A sentença foi confirmada pelo Acórdão n. 778.367 (id 32362783). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Juízo de Primeiro Grau proferiu em 13.7.2017 a seguinte decisão (id 194703152): Tendo em vista que a decisão que inadmitiu o recurso especial ainda não transitou em julgado e que o levantamento de valores é medida irreversível, a expedição de alvará somente será deferida após a prolação de decisão definitiva. Por outro lado, oficie-se o DETRAN/DF e a SECRETARIA DE FAZENA DO DISTRITO FEDERAL para que transfira para que transfiram as multas e os débitos relativos ao veículo FIAT UNO MILLE SX, placa JEJ2851, para NF PEÇAS E VEÍCULOS LTDA, a partir do dia 22 de agosto de 2008. Ademais, dê-se vista dos autos ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. A determinação de envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a transferência das multas e dos débitos referentes ao veículo é intangível porque foi deferida na sentença transitada em julgado e na decisão supramencionada, que está preclusa (id 32364100). O Magistrado não pode proferir nova decisão sobre assunto já apreciado, uma vez que também ele deve observância aos postulados da preclusão pro judicato e da segurança jurídica nos termos art. 505, caput, do Código de Processo Civil. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo. O entendimento jurisprudencial é firme quanto à impossibilidade de rejulgamento pelo Magistrado de questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA FGTS. QUESTÃO JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. ARTIGOS 505 E 507, CPC. NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. (...) 2. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão. Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. 2.1. "Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato)". (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão 1832313, 07501039520238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO. AUSÊNCIA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO DIVERSO. CABIMENTO. PRECEDENTES. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E ACEITAS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 1.1. O reexame de matérias já decididas ou o fato de se proferir decisões incompatíveis com o que foi decidido anteriormente, sem que existam fatos novos ou recurso, é prejudicial à marcha processual e afronta os princípios da segurança jurídica e da celeridade. 1.2. Persistindo o contexto fático-jurídico em que fora tomada determinada decisão, deve ser mantida a sua autoridade. (...) (Acórdão 1786541, 07358682620238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar que o art. 497, caput, do Código de Processo Civil dispõe que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. O envio de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a transferência das multas e dos débitos referentes ao veículo objeto de discussão mostra-se razoável e adequado para assegurar o resultado prático da obrigação reconhecida em Juízo. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À NF Peças e Veículos Ltda.-EPP para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator